Tribunal: TJMT
Processo: 1018253-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018253-07.2021.8.11.0000
RECORRENTE (s): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO (a): LUCIO COSTA VIANA- EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 113429572):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORMALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CAPITAL GIRO - RECURSOS PRONAMPE - LEI N. 13.999/2000 – INDEFERIMENTO - RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EM NOME DE SÓCIO DA EMPRESA - REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS - RECURSO PROVIDO.
O PRONAMPE é uma linha de capital de giro vinculada ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estabelecido pela Lei n. 13.999, de 19 de maio de 2020, com alterações introduzida pela Lei n. 14.161, de 2 de junho de 2021, instituída para o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios, e está inserida no contexto da calamidade pública em decorrência da Covid -19, aliado à política de facilitação de acesso ao crédito às empresas de pequeno porte.
A negativa de crédito, pela instituição financeira participante, assentada exclusivamente na existência de restrições ou pendências financeiras, requisito não exigido pela Lei n. 13.999/20, sem uma análise concreta da solvabilidade da empresa, diante do empréstimo que pretende contrair para fazer frente às dificuldades decorrentes da pandemia, desatende ao escopo da lei de regência inserido no contexto maior das políticas de crédito às empresas de pequeno porte.
Presente a probabilidade do direito postulado, e o perigo de dano iminente, por ser a linha de crédito indispensável à preservação da empresa, dada as notórias restrições à atividade econômica em decorrência do estado de calamidade pública, deve ser deferida a tutela provisória de urgência.
Recurso provido’. (N.U 1018253-07.2021.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 09/12/2021.
A parte recorrente alega que “(...) O PRONAMPE é uma linha de capital de giro vinculada ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estabelecido pela Lei no 13.999, de 19 de maio de 2020 e tornado permanente pela Lei No 14.161, de 2 de junho de 2021. (...) No caso em apreço, quando da análise realizada pelo recorrido, fora percebido que o sócio da empresa, o Sr. LUCIO DA COSTA VIANA, CPF: 086.604.501-59, possui anotações cadastrais com restrições impeditivas, motivo pelo qual, o que ensejou na negativa do crédito requerido”.
Recurso tempestivo (id. 117274450).
Contrarrazões (id 122408485).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, em relação à controvérsia do preenchimento dos requisitos necessários para o direito ao PRONAMPE, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça